Tribunal: STF
Processo: HC 189788
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico, associação para o tráfico e receptação. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 602.994, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 1º.06.2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e no art. 180, caput, do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itumbiara/GO, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 602.994, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a paciente possui uma filha de 3 anos de idade que depende de seus cuidados. Daí o pedido de concessão da ordem a fim substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar “com uso de tornozeleira eletrônica”.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico e receptação, o fato é que as instâncias de origem justificaram a necessidade da prisão preventiva do acionante, em razão da quantidade e variedade da droga apreendida (“111,300g de maconha, fracionadas em 30 poções, 844,140 g de cocaína, fracionadas em 45 porções, e mais um tablete de maconha, com massa bruta total de 453,600g”). Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Por fim, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, “a regra da prisão domiciliar para as mulheres com filhos menores de 12 anos não é automática, devendo o Julgador proceder ao exame de merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. Dito isso, no particular, segundo dessome, existe situação excepcionalíssima que impede a concessão da prisão domiciliar à epigrafada, visto haver fortes indícios de que o crime de tráfico de drogas era cometido dentro da própria residência familiar em que a infante habita, circunstância reprovável que inviabiliza o acolhimento do pleito” (sem grifos no original).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator